Tribunal: TJBA
Processo: 8041081-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041081-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE HUMBERTO DE SOUZA PRATES Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU LIMINAR PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO. 1. Concurso público que previa uma única vaga e formação de cadastro de reserva. Agravado classificado em segundo lugar, detendo, a princípio, mera expectativa de direito à nomeação. 2. Conforme o Tema 784 da Repercussão Geral do STF, a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo para candidato em cadastro de reserva exige a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora da inequívoca necessidade de provimento do cargo. 3. A simples desistência do candidato melhor classificado não configura, isoladamente e de forma automática, o direito à nomeação do próximo da lista, sendo ônus do candidato comprovar os requisitos jurisprudenciais. No presente caso, o candidato não logrou êxito em tal comprovação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA PARA CASSAR A LIMINAR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8041081-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como agravado JOSE HUMBERTO DE SOUZA PRATES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto